Tribunal: TJSP
Processo: 2186283-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, c.c. o 35, ambos da lei no 11.343/06, e 333, do Código Penal. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social.

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, c.c. o 35, ambos da lei no 11.343/06, e 333, do Código Penal. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2186283-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
DAVI
GONÇALVES
HENRIQUE
e
Impetrante
FÁBIO
PEREIRA
DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186283-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29090 ac
2
Voto no: 29090
Habeas Corpus no: 2186283-05.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Impetrante: Fábio Pereira do Nascimento
Paciente: Davi Gonçalves Henrique
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput,
c.c. o 35, ambos da lei no 11.343/06, e 333, do Código Penal.
Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada.
Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela
pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os
seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e
313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que
não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da
prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fábio Pereira do Nascimento, em
favor de DAVI GONÇALVES HENRIQUE, contra ato do MM. Juízo de
Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos,
consubstanciado na conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput,
c.c. o 35, ambos da lei no 11.343/06, e 333, do Código Penal. Pugna, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186283-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29090 ac
3
síntese, pela concessão da liberdade provisória.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 123/125).
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 129/133).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Depreende-se dos autos que o paciente e os
denunciados Luiz Gustavo Martins Teodoro de Souza e Felipe Santos da
Silva foram presos em flagrante delito no dia 2 de agosto de 2020 porque
traziam consigo e transportavam, supostamente para fins de tráfico, 1.700
(mil e setecentas) porções de maconha, com peso de 2.110,84 g (dois mil
cento e dez gramas e oitenta e quatro centigramas), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta também que, na
mesma oportunidade, os
Segundo apurado na inicial acusatória, na data dos
fatos, policiais militares patrulhavam conhecido ponto de venda de drogas,
quando avistaram os três denunciados, que agiam de forma suspeita. Ao
notarem a aproximação dos agentes públicos, o paciente e seus comparsas
tentam evitar a abordagem policial entrando no veículo marca Volkswagen,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186283-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29090 ac
4
modelo Fox, cor prata, placas DQF-0852/SJCampos, mas sem êxito.
Abordados e realizada buscas no interior do veículo, foram encontradas as
substâncias ilícitas acima descritas, além de 03 (três) aparelhos de telefonia
celular, tipo smartphone 03 (três) rádios comunicadores. Realizada a
revista pessoal, os policiais lograram encontrar com o denunciado Felipe
um rádio comunicador, idêntico aos encontrados dentro do veículo; com o
denunciado Luiz Gustavo a quantia de R$10,50 (dez reais e cinquenta
centavos) e com o denunciado DAVI um rádio comunicador, também
idêntico aos encontrados dentro do veículo. Caracterizado o flagrante,
foram presos. Durante o trajeto até a unidade policial, os denunciados
ofereceram dinheiro, drogas e armas aos policiais militares, em troca de
suas liberdades, ou seja, para que os policiais não os conduzissem até a
unidade policial, liberando-os, o que não foi aceito pelos agentes públicos.
Interrogado na Delegacia, DAVI e seus comparsas negaram a prática
delitiva.
Com efeito, em que pesem suas condições favoráveis,
o paciente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de
entorpecente 2.110,84 g (dois mil cento e dez gramas e oitenta e quatro
centigramas) de maconha; circunstâncias que indicam grau de
envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que, possivelmente,
não se trata de traficância ocasional; pelo que entendo estar
particularmente presente no caso o periculum libertatis, traduzido na
necessidade de garantia da segurança pública local, vulnerada com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186283-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29090 ac
5
conduta.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita
crise pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a
cautelar deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes
graves que objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais
relevantes tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo,
àqueles agentes que, postos em liberdade, representem efetivo e elevado
risco à sociedade em razão de comprovadas condições e circunstâncias
pessoais desfavoráveis.
O fato incontroverso do tráfico de drogas, equiparado
a hediondo, abstratamente considerado representa um grave problema que
atinge diretamente a saúde pública e indiretamente outros bens jurídicos,
gerando intranquilidade social e efeitos nefastos não somente aos usuários,
mas também a sociedade, não justifica a imputação aos acusados desse
crime de responsáveis únicos ou absolutos pelos danos sociais causados
pela complexa máquina de mercancia ilícita de drogas que opera no Brasil
e no mundo esse raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou
irrefletidas, tornaram os “traficantes” cerca de 28% (vinte e oito por cento)
da população carcerária do Brasil, segundo dados fornecidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186283-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29090 ac
6
INFOPEN no ano de 20141, número já defasado.
Nos casos de tráfico de drogas é pacífico o
entendimento de que, mesmo não considerados os fundamentos genéricos
(do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de
resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais
justificar a custódia cautelar, assim se compreendendo a especialmente
gravosa natureza.
Neste sentido a orientação perfilhada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, o recorrente foi preso na posse
de 24.165,1 gramas de maconha, o que justifica seu
encarceramento cautelar, para garantia da ordem
pública, consoante pacífico entendimento desta
Corte, no sentido de que a quantidade, a natureza ou
a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem
servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
3. Ademais, o recorrente, apesar de tecnicamente
1
Disponível
em
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-
penal/documentos/infopen_dez14.pdf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186283-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29090 ac
7
primário, encontrava-se em liberdade provisória
quando fora novamente preso, o que também autoriza
sua segregação cautelar para garantia da ordem
pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 88.881/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
22/11/2017)
Desta forma, a manutenção da prisão cautelar,
encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, mormente
porque em concreto a r. decisão não se apresenta excessiva, mas
suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os
motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva.
Ademias, observo que o reconhecimento do alegado
abuso de poder se mostra prematuro. Numa análise superficial das provas e
dos depoimentos colhidos nos autos, deflui-se que os policiais agiram no
estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do poder de
polícia.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a demonstração
concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à prisão por pena,
a única capaz de retirar do acusado seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só viola o referido princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186283-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29090 ac
8
da presunção de inocência quando a providência é adotada de maneira
obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena e violando
o status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
hipótese deste writ, cuja situação processual do paciente revela a
insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na
medida em que a conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de
impunidade.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese do
writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do
perigo concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas
Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186283-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29090 ac
9
RELATOR